Tribunal: TJES
Processo: 5002895-78.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002895-78.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Mario Rodrigues Pinheiro contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Banco C6 Consignado S/A. O Apelante alega ter sido vítima de um golpe ao contratar, acreditando tratar-se da portabilidade de seus empréstimos consignados, quando, na verdade, realizou um novo empréstimo, cujo valor foi devolvido a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: se a instituição financeira, ora Apelada, pode ser responsabilizada por um golpe cometido por terceiros, tendo em vista a alegação de falha na segurança de seus serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiros, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ estabelece que não há defeito na prestação de serviços bancários quando a instituição financeira comprova que seguiu os procedimentos de verificação e validação da identidade do cliente, independentemente de sua operação ser exclusivamente digital.

No caso concreto, o banco demonstrou que todas as medidas de segurança foram observadas no momento da contratação do empréstimo consignado, incluindo validação por biometria facial, sendo evidente a ocorrência de fato exclusivo de terceiro.

O Apelante não adotou as devidas cautelas, como a conferência dos dados do depósito antes de efetuar a devolução do montante a terceiros, não havendo falha imputável à instituição financeira.

A Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, não se aplica quando a fraude é decorrente de fortuito externo, como no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando a fraude é causada por fato exclusivo de terceiro, não havendo falha no serviço bancário.

A culpa do consumidor que não adota cautelas mínimas nas transações financeiras também exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.124.423/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2024, DJe 27/08/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007151-98.2022.8.08.0021, rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 16/07/2024. TJES, Apelação Cível nº 5003276-14.2022.8.08.0024, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002895-78.2023.8.08.0021

APELANTE:
MARIO RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Mario Rodrigues Pinheiro devido à Sentença de ID 8353427, por meio da qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari julgou improcedente a pretensão autoral exposta na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do Banco C6 Consignado S/A.

Ab initio
, cumpre mencionar que, de acordo com a exordial, o Autor, ora Apelante, aceitou a oferta de junção dos 2 (dois) empréstimos consignados que possuía junto aos Bancos Safra e Santander com juros menores, ofertados pela empresa JR Consignados. Assim, “
acreditando que estava realizando a portabilidade dos seus empréstimos, sem perceber as manobras fraudulentas,
acabou acessando o link do BANCO C6, e,
sem saber,
acabou realizando um novo empréstimo, no valor de
R$. 11.189,85 (onze mil e cento e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
Após ter confirmado para a empresa que havia feito o passo a passo no link enviado,
foi encaminhado a ele um boleto (em anexo) para que devolvesse o valor que havia sido depositado em sua conta, e assim foi feito
”, sem conferir “
se a empresa que havia realizado o depósito era a que estava lhe oferecendo o negócio. O Autor não viu que quem havia depositado dinheiro em sua conta tinha sido o Requerido
”.

No recurso de ID 8353431, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento, em suma, de que foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros, devido à falha na segurança do Banco Apelado, que também não se atentou às regras atinentes ao empréstimo consignado.

Afirma ainda que “
o próprio magistrado reconheceu que a fraude ocorreu
, mas coloca a culpa pelo evento no Apelante. Ocorre que, conforme comprovado nos autos, o Apelante, no momento das tratativas, acreditou que estava realizando a portabilidade dos empréstimos, não cabendo a ele a responsabilidade pelo evento, mas sim ao Banco Apelado, devido à falha na segurança
”.

Não há controvérsia acerca do fato de que o Apelante foi vítima de um golpe, devendo ser analisado se o mesmo pode ser responsabilizado por ele.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em situação semelhante à narrada, decidiu que “
Não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a identidade e a qualificação dos titulares da conta, independentemente de atuar exclusivamente no meio digital
”1
, valendo trazer à baila a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. BANCO DIGITAL. CONTA DIGITAL. REGULAÇÃO. BANCO CENTRAL. GOLPE. INTERNET. MEIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURADA.

1. Ação indenizatória por danos materiais ajuizada em 04/05/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/05/2023 e concluso ao gabinete em 22/02/2024 .

2. O propósito recursal é decidir se houve defeito na prestação de serviço do banco digital no qual foi efetuado um pagamento por vítima do "golpe do leilão falso", em razão da facilidade na criação de conta em meio eletrônico, que foi utilizada por estelionatários.

3. O presente processo possui a peculiaridade de tratar da relação entre a vítima do estelionato e o banco em que foi criada a conta usada pelos estelionatários, instituição financeira da qual a vítima não é correntista. Por essa razão, aqui não se aplica o entendimento de que o banco deve criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra de seus correntistas.

4. A Resolução 4.753/19, do Banco Central, estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos no meio digital. A Resolução não especifica as informações, procedimentos e os documentos necessários para abertura de conta, deixando sob responsabilidade da instituição financeira definir o que julga necessário para identificar e qualificar o titular da conta.

5. As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução 4.753/19, do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

6.
Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança.

7. Destarte,
independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação do serviço bancário que atraia a sua responsabilidade objetiva
.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.124.423/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024)
Sem grifos no original

Na hipótese, na mesma toada do Magistrado singular, tem-se que o serviço fornecido pelo Apelado não pode ser considerado defeituoso, na medida em que observadas as medidas de segurança quando contraído o empréstimo consignado, ressaindo evidente o fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC), consoante trechos do ato judicial impugnado a seguir transcritos:

“Ressai incontroverso, também, do boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento coligidos no ID 24435681, que este não foi emitido pelo requerido, e sim pelo Banco Bradesco S.A., e que lá constavam como sacador JR CONSIGNADOS e como beneficiário JR INVESTIMENTOS LTDA., pelo que se vê que o requerente também não cumpriu com o dever de cautela, pois sequer cuidou de conferir os dados antes de efetuar a devolução do montante que havia sido creditado em sua conta bancária com vistas a formalização do negócio.

Além disso, constam no ID 27073608 interações detalhadas e formalizadas via aplicativo de mensagens entre autor e réu, por meio das quais são cristalinas as tratativas, e a aquiescência do demandante, com relação a contratação de um empréstimo consignado.

Também há no ID 27073608 os registros fotográficos inseridos na peça de defesa, e utilizados para validação da referida contratação, mediante biometria facial, que foram reconhecidas pelo requerente em seu depoimento pessoal (vide termo de audiência, mídia audiovisual de ID 33593123 e ID 33593142).

Desta feita, as circunstâncias da hipótese vertente não demonstram que o requerente/consumidor tenha sido surpreendido por contratação indesejada. Dessume-se dos autos que este não se resguardou ao efetivar a contratação de empréstimo mediante link de acesso que não foi encaminhado pelo réu e, posteriormente, efetuou a devolução do numerário ao mesmo terceiro.”

Logo,
in casu
, é de se afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista no enunciado sumular nº 479 do STJ ante a ocorrência de fortuito externo, conclusão corroborada pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo fraude bancária praticada por terceiro (“golpe do boleto”), o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479,
mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes
. Precedente.
2.
Ausência de comprovação da falha de segurança pela instituição financeira indica que a fraude ocorreu por fortuito externo, o que impede a incidência da súmula 479 do STJ
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5007151-98.2022.8.08.0021, Relatora: Desa. HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Julgado em 16/07/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR TERCEIRO. ESTELIONATO. GOLPE POR WHATSAPP. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. APELANTE FORNECEU OS DADOS VOLUNTARIAMENTE. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça determinou pela súmula 297, que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Desta forma, in casu, é aplicável na tratativa das relações interpartes, a disposição do CDC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o requerimento de inversão do ônus da prova é cabível apenas na fase de instrução, e não de julgamento. Em sede de recurso apelatório não é cabível a produção de novas provas, mas apenas julgamento. 3.
O enunciado 479 da súmula do C. STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desta forma,
para que a responsabilidade do banco apelado seja elidida, deve ser constatado a ocorrência de ausência de defeito de serviço ou culpa exclusiva do consumidor
.
4.
Analisando os elementos probatórios juntados e os fatos relatados é possível concluir-se que o apelante contribuiu para a ocorrência da fraude.
Não houve conferência por parte do autor da legitimidade do contato, nem houve tentativa de se certificar de que a informação era fidedigna, antes de informar dados pessoais da conta, via WhatsApp, a terceiro. 5. Acerca deste tema,
a jurisprudência pátria tem afastado a responsabilidade dos bancos quando demonstrado a imprudência do consumidor em fornecer dados privados pessoais a terceiros
. 6.
“a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido
, mas, sim, da negligência do próprio recorrente que, diante da farsa organizada pelos estelionatários, forneceu seus dados sigilosos a falsa central telefônica, no dia 30/07/2020 (ID 21644120/21644136), de forma a comprometer, assim, a segurança dos sistemas de autenticação e validação das operações bancárias realizadas em sua conta bancária”. 7.
Frente a falta de cautela do apelante em verificar a autenticidade do perfil da conversa não solicitada, o consumidor acabou por contribuir para os próprios danos sofridos, o que exclui a responsabilidade da fornecedora, nos termos do Art. 14, §3º, II, do CDC
. 8. As invasões foram realizadas na conta do apelante apenas porque o mesmo forneceu os dados de acesso para tal, independentemente de ter conhecimento ou não de que se tratava de uma fraude, de maneira que não é possível apontar falha na segurança do banco apelado, quando, em posse de todas as informações necessárias, o terceiro pôde acessar como se dono fosse. 9.
Diante da ausência de responsabilidade do banco apelado frente a culpa exclusiva da vítima, não é possível responsabilizar o banco pelos danos gerados
, de forma que é incabível a restituição a título de danos materiais dos valores descontados. Por consequência, quanto aos danos morais, diante da ausência de responsabilidade do banco apelado, não há que se falar em indenização a título de danos morais. 10. Recurso conhecido e não provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5003276-14.2022.8.08.0024, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Julgado em 04/10/2023)
Sem grifos no original

Resta, pois, afastada, a responsabilidade objetiva do Apelado uma vez que a fraude narrada foi ocasionada por fato exclusivo de terceiro, não havendo que se falar em falha no serviço bancário, haja vista ainda a conduta do consumidor ao não adotar cautelas mínimas nas transações financeiras.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 99, § 11, do CPC) – suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita à parte autora.

É como voto.

1
Informativo de jurisprudência nº 823 de 03/09/2024.

Disponível em https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=%28%22REsp%22+adj+%28%222124423%22+ou+%222124423%22-SP+ou+%222124423%22%2FSP+ou+%222.124.423%22+ou+%222.124.423%22-SP+ou+%222.124.423%22%2FSP%29%29.prec%2Ctext.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.